Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DUPLO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PONTOS OBSCUROS. RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os valores a serem pagos pela parte que deu causa à inadimplência contratual de compra e venda de imóvel, devem ser corrigidos com juros de 1% ao mês, contados a partir de cada desembolso e mais a correção monetária.
2. Não se nega que o legislador procurou detalhar o máximo os critérios de fixação de honorários, estabelecendo que devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC)..
3. Acolho os embargos de declaração da parte requerida fazendo constar que a verba honorária de 12% tenha como base cálculo o valor da causa o proveito econômico.
4. Recursos parcialmente providos.